Tribunal: TJMT
Processo: 1046221-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046221-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO MARCELINO NETO - CPF: 534.841.001-25 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE INGRESSO NO PATRIMÔNIO DA CONSTRUTORA. ANUÊNCIA LIMITADA À TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda e determinou a restituição parcial dos valores pagos pelo adquirente, afastando a obrigação da construtora quanto à devolução de montante pago ao cedente no contexto de cessão de direitos contratuais.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a construtora, na condição de anuente da cessão de direitos contratuais firmada entre o adquirente e terceiro, pode ser responsabilizada pela devolução de quantia paga exclusivamente ao cedente, não incorporada ao negócio original.

III. Razões de decidir:

3. A anuência da vendedora à cessão de direitos produz efeitos estritamente limitados à substituição da parte contratual, não lhe impondo qualquer obrigação quanto a valores ajustados diretamente entre particulares para a referida transação.

4. Inexistindo prova de que o montante pago ao cedente tenha sido repassado à construtora, afasta-se o nexo de causalidade necessário à sua responsabilização, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

5. Inadmissível a devolução, pela vendedora, do valor da cessão de direitos imobiliários, pois tal medida implicaria indenização em dobro ao comprador, uma vez que a rescisão contratual declarada na sentença já contempla a restituição dos valores pagos, inclusive aqueles adimplidos pelo cedente original.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A vendedora que anui à cessão de direitos contratuais não assume responsabilidade pela restituição de valores pagos exclusivamente ao cedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC no 10000205881550001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 10a Câmara Cível, j. 26.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO MARCELINO NETO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas”
(Proc. no

1046221-49.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada BRDU SPE CUIABA 01 LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de compra e venda, condenar a requerida à restituição, em parcela única, dos valores pagos pelo autor, com retenção de até 25% do total, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas afastando a devolução de R$ 32.704,72 por considerá-lo verba de arras, não restituível, diante do desfazimento do negócio (cf. Id. n° 302594919).

Inconformado, o apelante insurge-se contra este último ponto, alegando que, embora tenha rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinado a restituição dos valores pagos, o direito à devolução da quantia de R$ 32.704,72 não possui natureza de entrada contratual, mas sim de cessão de crédito adquirida de boa-fé de terceiro e homologada pela própria apelada, consoante documento juntado aos autos.

Argumenta que a cessão de crédito constitui mera transferência de direitos creditórios, não configurando pagamento direto à vendedora, razão pela qual não pode ser retida como arras. Aduz que a decisão recorrida, ao enquadrar a operação nessa categoria, enseja enriquecimento ilícito da apelada.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para
“reconhecer o direito do recorrente a restituição da cessão de credito preiteada na inicial no valor de R$ 32.704,72 (trinta e dois mil setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos) com os juros e correções já declarados na sentença de primeiro graus.”
(cf. Id. n° 302594922).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. id. n° 302594926).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal limita-se à possibilidade de devolução, pela construtora apelada, do valor de R$ 32.704,72 (trinta e dois mil, setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), pago pelo apelante ao cedente do contrato, quando da aquisição do imóvel por meio de cessão de direitos.

O recurso não merece provimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante adquiriu o imóvel por meio de cessão de direitos, tendo pago ao cedente, Sr. Alexandre Ribeiro da Silva, o valor de R$ 32.704,72 (trinta e dois mil, setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), assumindo o saldo devedor remanescente junto à construtora apelada, conforme item IV, do instrumento contratual juntado no id. n° 105490661.

Assiste razão ao apelante quanto à natureza jurídica do valor pago, que de fato não configura arras confirmatórias, mas sim pagamento pela cessão de direitos contratuais. Contudo, tal reconhecimento não altera a conclusão da sentença quanto à impossibilidade de devolução desse valor pela construtora apelada.

É consabido que, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, exige-se a presença concomitante de três elementos: a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a demonstração de conduta culposa ou dolosa do agente e o nexo causal entre tal conduta e o dano alegado. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a responsabilização pretendida.

No caso concreto, é incontroverso que o montante de R$ 32.704,72 corresponde ao valor pago pelo apelante para adquirir a posição contratual do cedente perante a construtora, caracterizando negócio jurídico autônomo celebrado entre particulares. Referida quantia, entretanto, não foi destinada à construtora, mas ao próprio cedente, a título de contraprestação pela transferência dos direitos sobre o imóvel.

Essa circunstância rompe o nexo de causalidade, na medida em que o suposto prejuízo alegado não decorreu de ato ou omissão da construtora, mas de relação contratual estabelecida diretamente entre apelante e cedente.

Nesse contexto, não há como impor à construtora apelada a obrigação de restituir valor que sequer recebeu, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do apelante às custas da apelada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. Assim, estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório.

(TJ-MG - AC: 10000205881550001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Ademais, admitir a devolução pela construtora do valor da cessão implicaria indenização em dobro ao cessionário, pois a sentença já contemplou os valores das parcelas pagas, inclusive pelo cedente original, de modo que o apelante seria ressarcido tanto pelos montantes pagos à construtora quanto pelo ágio pago a terceiro para a aquisição da posição contratual, hipótese, a meu ver, inadmissível.

Ressalte-se que o apelante poderia, em tese, buscar, em ação própria, a restituição do valor pago ao cedente, caso entenda cabível, não existindo, entretanto, fundamento jurídico para impor tal obrigação à construtora apelada, que não recebeu nem integrou ao seu patrimônio os valores objeto da transação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025